Tribunal: CARF
Processo: 18470.722105/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722105/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.542 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
VITRO VIDRAÇARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não atendidos os requisitos necessários estabelecidos em lei para opção ao
simples nacional, cabe indeferir a sua opção, conforme os autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador - BA, através do acórdão 15-47.701, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722105/2019-61
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722105/2019-61

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional alicerçado na existência de débito de natureza
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com exigibilidade não
suspensa, segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A interessada alega que, por conta da crise financeira, não conseguiu quitar
alguns dos débitos existentes.
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE
OPÇÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não
esteja suspensa impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A própria interessada reconhece que não quitou ou suspendeu a exigibilidade
dos débitos motivadores do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Alegações concernentes à particular situação econômica da empresa em nada
influenciam a situação jurídica da interessada frente à existência de débito de natureza
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil com exigibilidade não
suspensa, posto que a responsabilidade tributária é objetiva, não se perquirindo as
razões que levaram a contribuinte à inadimplência.
Isto posto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/09/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 15/10/2019 (fls. 27 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, que envolve basicamente crise financeira para não ter quitado seus débitos.

É o relatório.

Voto
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.542 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722105/2019-61

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Trata o presente processo de indeferimento da opção ao simples nacional da
recorrente, por conta da existência de débitos sem a sua exigibilidade suspensa, não os tendo
regularizados no tempo previsto na legislação aplicável.
A sua defesa na peça recursal vai na mesma linha da sua manifestação de
inconformidade, no seguinte teor, transcrito literalmente da mesma:
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Solicita reforma, quanto ao parecer do Sr. Examinador, pois, apesar de não ter
apresentado, A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, da PREVIDÊNCIA SOCIAL, apela
aos Sr. Julgadores, a continuidade do seu ENQUADRAMENTO, pois esta seria a
única forma de continuidade de sua empresa,
Hoje, diante da dificuldade de quitação de todas as obrigações fiscais, ficou a
mercê e subjulgado perante aos funcionários, que em alguns meses, deixaram de
receber tudo aquilo que tinham direito. (E CONTRANGEDOR ).
Diante da real situação desta empresa, solicita o parecer favorável ao
PARCELAMENTO de seus débitos na PREVIDENCIA SOCIAL, procurando
desta forma, manter a sua empresa, vem só agora faze-lo, eis que, sem que seja
presumido ou aventado a condição deste contribuinte, em burlar ou dificultar,
esta fiscalização, até porque, o maior prejudicado, seria ele mesmo.

Seu pedido envolveria extravasar as previsões legais atinentes à matéria, o que
confrontaria diretamente a legislação tributária, que delimita as possibilidades deste órgão
julgador.

Conclusão:
Considerando o todo exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital